Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018197-03.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Direito da 4ª Vara Especializada Bancária (SUSCITANTE), DOUTO JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sito extinto o processo sem resolução do mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
em face do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a ação de busca e apreensão proposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. nº 1025032-78.2023.8.11.0041, em face de Tatiana Perecin Nociti, distribuída em 10/07/2023.

O suscitante menciona que “
A ação foi distribuída por sorteio ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca. Entendeu por bem aquele Juízo declinar de sua competência determinando a remessa dos autos para esta 4ª Vara Especializada, sob fundamento do que dispõe o art. 286, inciso II, do CPC. E, nesse contexto, indicou a ação de busca e apreensão que tramitou perante este Juízo, sob nº 1044262-43.2022.8.11.0041, aduzindo que apesar do pedido de desistência, a sentença restou proferida de forma diversa.” (Id. 177951161; pág. 1).

Defende que a competência é do juízo suscitado, uma vez que a ação anterior foi extinta nos termos dos art. 487, III, “b” do CPC o que afasta a regra do art. 286, inciso II do CPC.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O juízo suscitado

prestou informações destacando que na ação nº 1044262-43.2022.8.11.0041 foi lançado despacho inicial e não foi juntado o acordo entre as partes, e que a parte autora protestou pela extinção do feito pela desistência, motivo pelo qual entendeu configurar o preceito do art. 286, II do CPC e determinou a redistribuição da ação por prevenção.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência do Conflito de Competência (Id. 178468185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
em face do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a ação de busca e apreensão proposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. nº 1025032-78.2023.8.11.0041, em face de Tatiana Perecin Nociti, distribuída em 10/07/2023.

Pois bem.

Com efeito, a instituição de crédito ingressou com ação de busca e apreensão nº 1044262-43.2022.8.11.0041, que foi distribuída ao Juízo suscitante, visando a apreensão do veículo dado em garantia das obrigações assumidas pelo contrato de financiamento nº 20035882431, e pediu a desistência do feito em razão da celebração de acordo extrajudicial, sem, contudo, juntá-lo aos autos.

Inobstante a ação anterior ter sido extinta nos termos dos art. 487, III, “b” do CPC é de clareza hialina que houve desistência da ação.

O acordo sequer foi acostado nos autos, razão pela qual não seria possível ao Juízo homologar o acordo, ou seja, não há como considerar que houve julgamento do mérito.

Destarte, tendo ocorrido a desistência não houve julgamento do mérito, logo não restou afastada a incidência do art. 268, II do CPC.

Assim, no momento em que a nova ação de busca e apreensão foi proposta, os pedidos formulados pelo autor eram conexos com o assunto tratado na primeira ação de busca e apreensão, possuindo as ações as mesmas partes, e a mesma causa de pedir, qual seja, o contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Tal situação atrai a regra prevista no art. 55, §1º do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 59 do CPC (“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”).

No caso em discussão, já havia sido distribuída ao Juízo suscitante a ação de busca e apreensão cujo acordo extrajudicial realizado foi descumprido pela ré, razão pela qual a atual ação de busca e apreensão deve ter seu trâmite perante o juízo suscitante.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1.
O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sito extinto o processo sem resolução do mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência.
A lógica subjacente ao aludido comandos traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte. (N.U 1019173-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Com essas considerações, em consonância como parecer ministerial
JULGO IMPROCEDENTE
este conflito de competência, declarando competente o Juízo Suscitante da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024